Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701505-19.2024.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI APELADO: JACIRA ANALIA MACHADO DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora